Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE DECRETAÇÃO DE REVELIA EM VIRTUDE DE ALEGADA FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RÉU EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE ITINERÁRIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores em desfavor da r. sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia – DF, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Uma vez inadmitido o processamento do recurso pela instância de origem, determinei nos autos do Agravo de Instrumento 0700417-08.2020.8.07.9000 outrora interposto pelos ora recorrentes, a remessa do presente recurso para regular processamento.
2. Em seu Recurso Inominado os recorrentes alegam preliminarmente que a defesa apresentada em nome de Antônio Eliomar Montanha (Id. 15.671.748) não pode ser considerada, posto que a ré é pessoa jurídica. Requerem também a decretação da revelia das rés Transportes Coletivos do Brasil, Mariana Pinto Transportes Ltda e Toninho Tur, por não terem apresentado defesa. No mérito do recurso asseveram que houve propaganda enganosa, posto que a empresa ré teria comprometido-se a transportá-los desde a cidade de Taguatinga – DF até a cidade de Pedreiras – MA. Afirmam que foram transportados até Peritoró – MA e depois obrigados a contratar diretamente um outro veículo particular para transporta-los até a cidade de Pedreiras – MA. Afirmam que tiveram que arcar com R$ 40,00 adicionais para o pagamento do serviço de transporte relativo a ida de Peritoró –MA até Pedreiras – MA e depois mais R$ 40,00, na volta de Pedreiras até Peritoró. Aduzem que a situação lhes causou danos morais e materiais. Requerem a reforma do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 15.200,00 a título de danos morais e R$ 800,00 a título de ressarcimento por danos materiais (devolução do valor da compra da passagem R$ 760,00 mais R$ 40,00 relativos ao desembolso como transporte adicional). Sem contrarrazões.
3. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante pleiteado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apresentado.
4. Preliminar de revelia das rés. Não há o que se falar em revelia das rés Transportes Coletivos do Brasil Ltda e Mariana Pinto Transportes Ltda, posto que sequer integram o pólo passivo da demanda, considerando que a decisão (Id. 15.671.718) acolheu a emenda à inicial (Id. 15.671.713), que excluiu as referidas empresas da ação (que sequer chegaram a ser citadas); incluindo, na ocasião, a empresa Antônio Eliomar Montanha (nome fantasia: Toninho Tur), no polo passivo da lide, prosseguindo esta em desfavor dela. Também não há revelia em relação a ré remanescente, pois é considerada válida a contestação apresentada em nome de Antônio Eliomar Montanha, posto que a ré se trata de empresa individual inscrita no CNPJ: 22.344.942/0001-20, cuja razão social é exatamente: Antônio Eliomar Montanha, e o nome fantasia: Toninho Tur. Preliminar Rejeitada.
5. Mérito. Trata-se de relação de consumo, portanto, a controvérsia será dirimida a luz da legislação consumerista. Contudo, não obstante a possibilidade de inversão do ônus da prova, na ausência de demonstração da verossimilhança das alegações autorais é ônus dos autores prová-las ou demonstrar a impossibilidade de produzir a prova, o que eles não se desincumbiram. O bilhete de passagem juntado aos autos pelos autores (Id. 15.670.454), traz a descrição do trecho adquirido como: Goiânia – GO até Peritoró – MA. Não restou demonstrado que os autores adquiriram da ré o serviço de transporte até a cidade de Pedreiras – MA. Também não foi produzida qualquer outra prova neste sentido. Observa-se ainda que sequer restou provado o dispêndio da quantia adicional de R$ 40,00; todavia, a ré admite em sua contestação que tal pagamento foi efetuado pelos autores diretamente a terceiro, por livre e espontânea decisão destes, eis que os autores queriam ficar em local diverso ao do itinerário do ônibus.
6. Com efeito, não restou provado que a ré tenha descumprido o contrato de transporte, considerando que transportou os passageiros autores até o destino contratado, cumprindo o avençado sem maiores intercorrências ou atrasos durante o percurso; o que afasta a indenização material. Da mesma forma, os fatos narrados não causaram, por si só, qualquer tipo de lesão aos direitos da personalidade dos autores, descaracterizando a ocorrência de dano moral e, atraindo a manutenção do julgado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à míngua da apresentação de contrarrazões ao recurso, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que os recorrentes litigam sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.